Tribunal: STF
Processo: ARE 1384187
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – ABONO DE PERMANÊNCIA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.



    APELO - PLEITO DE CONCESSÃO DE ABONO DE PERMANÊNCIA COM BASE NOS CRITÉRIOS DA EC 47/2005 – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA A CONCESSÃO – ADMINISTRAÇÃO QUE DEVE ESTRITA OBEDIÊNCIA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. ” (eDOC 13, p. 1)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação à constituição em razão do não reconhecimento do direito ao abono de permanência, previsto na Emenda Constitucional nº 41/03, para os servidores que cumpriram os requisitos de aposentadoria pela regra do art. 3° da Emenda Constitucional 47/2005.



    Nas razões recursais, alega-se que o Tribunal a quo pautou-se apenas na ausência de expressa previsão legal para não reconhecer o direito ao pagamento do abono de permanência na hipótese de cumprimento de requisitos de aposentadoria com base no art. 3º da Emenda Constitucional 47/2005. (eDOC 20, p. 6)



    Nesse sentido, o recorrido assevera que “a ausência da previsão expressa não é suficiente para afastar o direito dos substituídos do Recorrente, na medida em que o sentido teleológico do instituto (Abono de permanência) está atendido, sendo o benefício da concessão não apenas para o servidor, mas também para a Administração”. (eDOC 20, p. 6)



    Sustenta que o acórdão recorrido reconheceu que o abono de permanência tem por objetivos incentivar o servidor a continuar em atividade e gerar economia para o Estado. Assim, “o reconhecimento do direito ao abono de permanência para aqueles que cumpriram os requisitos do artigo 3º da Emenda Constitucional nº 47/05, atende de sobremaneira tal objetivo, na medida em que esta regra de aposentadoria de transição foi criada para atender aqueles servidores mais jovens, que apesar de contarem com mais tempo de contribuição, não tinham cumprido ainda os novos parâmetros de idade estabelecidos”. (eDOC 20, p. 8)



    Nas contrarrazões ao recurso extraordinário, sustenta-se a impossibilidade de admissão do recurso extraordinário por óbice da súmula nº 284 desta Corte, a qual prevê a impossibilidade de admissão de recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.



    Alega-se ausência de impugnação de fundamento suficiente da decisão prolatada, o que impossibilita o conhecimento do recurso extraordinário pelo óbice da súmula nº 283 desta Corte.



    Por fim, no mérito, argumenta-se que “a concessão do abono de permanência se perfaz em numa exceção estabelecida pelo constituinte e, de tal sorte, deve ser absolutamente expressa, não se podendo o Poder Judiciário conceder um benefício de ordem previdenciária não previsto em lei, sob pena de violação ao princípio da legalidade (artigo 37 da Constituição Federal) e do próprio verbete da Súmula n.º 339 do STF: Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia”. (eDOC 26, p. 8)



    A Procuradoria Geral da República opinou pela negativa de seguimento dos recursos, em parecer assim ementado:



    ARE NO RE.. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS DE FORMA ESPECÍFICA. SÚMULA 287/STF. ABONO PERMANÊNCIA. REQUISITOS. ANÁLISE. REEXAME DE FATOS E PROVAS E TAMBÉM EXAME DA LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA 279 E 280/STF.



    - Pelo não provimento do agravo em recurso extraordinário.



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    Na hipótese, verifico que o Tribunal de origem, ao analisar a controvérsia dos autos e os requisitos para aposentadoria voluntária na EC 41/2003 e na EC 47/2005, entendeu que “inexiste similitude de critérios, ou seja, a hipótese de aposentadoria da EC 47/2005 é distinta das hipóteses previstas na EC 41/2003, essas aptas a conferir ao servidor o direito ao abono” (eDOC 3, p. 5), conforme se depreende do seguinte trecho do acórdão impugnado:



     “Na presente lide, buscou o autor o direito de seus filiados ao recebimento do abono de permanência, quando cumpridos os requisitos para a aposentadoria previstos na EC 47/2005.



    (...)



    Superada a questão da verba honorária, sustenta o apelante que ao contrário do concluído pelo Magistrado “a quo”, não se pode argumentar, sob pena de inadequação com o conteúdo teleológico do instituto, que há impedimento de sua concessão pela ausência de previsão expressa do direito ao abono de permanência na Emenda Constitucional nº 47/2005, que se o servidor cumpre os requisitos do 3º da Emenda Constitucional nº 47/2005 para concessão de aposentadoria e permanece em atividade, forçoso é concluir pelo direito ao abono de permanência, em atenção ao princípio da isonomia, mesmo que não exista a previsão expressa, que a implantação do pagamento do abono de permanência deveria ser automática, e uma vez reconhecido o direito ao abono de permanência com base no artigo 3º da EC 47/2005, e que os servidores fazem jus ao recebimento do abono de permanência desde o momento em que cada um implementou os requisitos para esta regra, fazem jus aos valores impagos, referente ao período compreendido desde a data em que implementou os requisitos do artigo 3º da EC 47/2005 até quando passar a ser pago primeiro abono de permanência, inclusive, sobre o 13º salário, devidamente corrigido desde a data do desconto, pela média dos índices oficiais INPC/IGP-Di. E, após a vigência da Lei 11.960/2009, sobre tais valores deverá incidir correção monetária conforme nela previsto.



    Sem razão.



    O abono de permanência, benefício previsto expressamente na EC 41/2003, tem por objetivos incentivar o servidor a continuar em atividade, e de gerar economia para o Estado, adiando a contratação de pessoal e, por sua vez, o pagamento simultâneo de proventos e rendimentos.



    Entretanto, e como bem destacado pelo Magistrado “a quo”, inexiste tal disposição na EC 47/2005 para a concessão de abono para quem alcance os requisitos para aposentadoria voluntária e opte por permanecer na ativa.



    Trata-se de exercício legislativo no qual o constituinte optou por não consignar a hipótese de concessão de abono, ou seja, inexiste substrato legal a justificar a concessão de tal benefício, sem o qual a administração incidiria em indubitável ofensa ao princípio da legalidade.



    Se por um lado deve-se buscar o tratamento isonômico para os jurisdicionados, a Administração Pública não pode, por simples ato administrativo, conceder direitos de qualquer espécie, criar obrigações ou impor vedações aos administrados, para tanto ela depende de lei.



    Há aqui um aparente conflito entre o Princípio da Isonomia e o Princípio da Legalidade.



    Aparente, pois analisando-se os requisitos para aposentadoria voluntária na EC 41/2003 e na EC 47/2005, inexiste similitude de critérios, ou seja, a hipótese de aposentadoria da EC 47/2005 é distinta das hipóteses previstas na EC 41/2003, essas aptas a conferir ao servidor o direito ao abono.



    Cumpre destacar, ainda, que a EC 47/2005 não se reveste de caráter substitutivo em relação à EC 41/2003, mas sim tratou apenas de criar hipótese de aposentadoria voluntária, não contemplada anteriormente, mas que, em homenagem ao Princípio da Legalidade, não serve de subsídio para a concessão de abono de permanência



    (...)



    Corroborando com tal entendimento, há inclusive Proposta de Emenda à Constituição, no caso, a PEC 418/2009, que busca incluir no texto legal a possibilidade de concessão de abono de permanência quando preenchidos os requisitos para aposentadoria voluntária com base na EC 47/2005, ou seja, foi opção do legislador não contemplar tal benefício, quando da aprovação da referida Emenda.



    Diante disso, não se afigura possível a concessão de abono com base na EC 47/2005, pelo que, não comporta provimento o apelo”. (eDOC 13, pp. 2-4)



    Pois bem.



    Verifico que o tribunal a quo decidiu pela impossibilidade reconhecer o direito ao abono de permanência diante da irrazoabilidade de admissão de interpretação no sentido de estender aos servidores vantagens previstas na EC 41/2003 que não foram dispostas na EC 47/2005.



    Assim, entendo que a decisão do tribunal de origem está em consonância com a Súmula Vinculante 37, cuja redação é a seguinte: “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia”.



    Sobre o tema, saliento que, desde a Primeira Constituição Republicana de 1891, já existia determinação de que a competência para reajustar os vencimentos dos servidores públicos é do Poder Legislativo, mediante edição de lei.



    O Plenário do STF, em virtude da remansosa jurisprudência sobre o tema, aprovou, em 13.12.1963, a edição da Súmula 339, a qual, em 28.8.2014, ganhou maior relevância com o julgamento do mérito do RE-RG 592.317, de minha relatoria, ocasião na qual, reconhecendo a repercussão da matéria, o Plenário reafirmou o entendimento de que não compete ao Poder Judiciário conceder aumento a servidor público com base no princípio da isonomia, sob pena de usurpação das atribuições do Legislativo. Confira-se a ementa desse julgado: 



    “Recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida. Administrativo. Servidor Público. Extensão de gratificação com fundamento no princípio da Isonomia. Vedação. Enunciado 339 da Súmula desta Corte. Recurso extraordinário provido.”



    Corroborando a inquietação desta Corte com a matéria, em 16.10.2014, o Tribunal Pleno acolheu a Proposta de Súmula Vinculante n. 88, de minha autoria, convertendo a Súmula 339 na Súmula Vinculante n. 37.



    Na oportunidade, o Presidente da Corte, Min. Ricardo Lewandowski, bem resumiu a problemática ao assentar que “a vedação ao reajuste de vencimentos de servidores públicos, a título de isonomia salarial, por meio de decisões judiciais é entendimento há muito consolidado por este Plenário em verbete não vinculante, que vem sendo aplicado, segundo informa a Secretaria de Documentação, em inúmeros julgados do Pleno e das Turmas desta Casa”.



    Nesse corolário, no julgamento do ARE 1.278.713/MS (Tema 1126-RG), o Plenário deste STF reafirmou a jurisprudência dominante sobre a matéria e firmou a seguinte tese: “Ofende a Súmula Vinculante 37 a equiparação, pela via judicial, dos cargos de Analista Judiciário área fim e Técnico de Nível Superior do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, anteriormente à Lei Estadual 4.834/2016”.



    Eis a ementa desse julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DIFERENÇAS SALARIAIS ENTRE OS CARGOS DE TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR E DE ANALISTA JUDICIÁRIO ÁREA FIM DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL. PERÍODO ANTERIOR AO ADVENTO DA LEI ESTADUAL 4.834/2016. EQUIPARAÇÃO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS PELO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE 37. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO”. (ARE 1278713 RG, Rel. Ministro Presidente, Tribunal Pleno, DJe 25.2.2021)



    Dessa forma, considerando as peculiaridades do caso apresentado entendo que a decisão do tribunal a quo está em sintonia com o enunciado da Súmula Vinculante 37 deste STF, sendo impossível proferir decisão em outro sentido.



    Confira-se, a propósito, o seguinte precedente: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. CARGOS DE DIRETORES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO – EXTENSÃO DE VANTAGENS A SERVIDORES PÚBLICOS PELO PODER JUDICIÁRIO COM FUNDAMENTO NA ISONOMIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE 37. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LCOCAL APLICADA AO CASO (LCE Nº 980/2005). SÚMULA 280/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal veda o aumento de vencimentos pelo Judiciário, com base no princípio da isonomia, na equiparação salarial ou a pretexto da revisão geral anual. Tal entendimento restou reafirmado no julgamento do RE 592.317-RG, sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes, e deu origem à Súmula Vinculante 37. 2. Para chegar à conclusão pretendida pela parte recorrente, é imprescindível a análise da legislação local infraconstitucional aplicada ao caso, procedimento vedado neste momento processual, conforme a Súmula 280/STF. Precedentes. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento”. (ARE 1.136.229 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 12.11.2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 13), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de junho de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente